Tribunal: TJDFT
Processo: 0751243-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751243-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Marcelo Vivas Corte Imperial Apelados: Juliana Coreia Corte Imperial Maria Marta Vivas Corte Imperial Marcio Vivas Corte Imperial Gabriel Corte Imperial Neto D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Marcelo Vivas Corte Imperial contra a sentença (Id. 78110180) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC. Os apelados Maria Marta Vivas Corte Imperial e Márcio Vivas Corte Imperial suscitaram, em suas contrarrazões (Id. 78110205), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante da perda, em caráter superveniente, do interesse recursal. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator